Tribunal: TJBA
Processo: 8056628-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056628-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRA LIMA OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: SANTA ESMERALDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA REVENDA E DE AFASTAMENTO DOS ENCARGOS DA POSSE. MEDIDAS QUE PRESSUPÕEM A DEFINIÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por adquirente de lote de terreno contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de pagamentos das parcelas contratuais, ao impedimento de registro de seus dados em cadastros de inadimplentes e à liberação do imóvel para revenda com o afastamento de obrigações e encargos da posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) para o atendimento das medidas postuladas, quando manifestado o desinteresse inequívoco na manutenção do vínculo contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A manifestação inequívoca da adquirente no sentido de não mais permanecer vinculada ao compromisso de compra e venda, formalizada mediante o ajuizamento de ação de rescisão contratual, evidencia, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão de suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais vincendas. 4. O risco de dano decorre da continuidade das cobranças e da possibilidade de inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito durante a tramitação da demanda. 5. A liberação imediata do imóvel para nova comercialização e a desoneração da adquirente quanto aos encargos inerentes à posse dependem da definição acerca da resolução contratual e de seus efeitos, matéria que demanda apreciação exauriente pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Referências legais: Código de Processo Civil, artigos 300 e 1.015, inciso I. Jurisprudência citada: Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. TJSP - Agravo de Instrumento 2323272-42.2025.8.26.0000 e Agravo de Instrumento 2220845-98.2024.8.26.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056628-81.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como agravante, SANDRA LIMA OLIVEIRA, e, como agravada, SANTA ESMERALDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Desa. ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora A5